Tribunal: TJMT
Processo: 1013365-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE LOPES - CPF: 063.812.861-72 (RECORRENTE), GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS - CPF: 708.131.831-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE ÁGUA. LIGAÇÃO DA UNIDADE. COBRANÇAS MENSAIS DEVIDAS. DANOS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido
JOSE LOPES,
postula obrigação de fazer para ligação de água em seu imóvel, construído para aluguel, afirmando ter solicitado o serviço em 28/03/2013, pagando mensalmente por este sem receber a contraprestação.

2.

Sentença que julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para tornar definitiva a antecipação de tutela concedida no id. 25364670 e 31052644, submetendo a cobrança de tarifa a efetiva disponibilização do serviço; determinar a restituição no importe de R$ 2.120,02 (dois mil cento e vinte reais e dois centavos), já calculados em dobro, declarar a inexigibilidade dos débitos com referência ao meses de outubro 2018 a fevereiro.2019; novembro 2019, e as cobranças até a efetiva disponibilização dos serviços, condenar a Reclamada a pagar aos Reclamantes, o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3.

Não logrou êxito a parte recorrida em comprovar os requisitos indispensáveis à responsabilização civil da empresa prestadora de serviços públicos.

4.

Ademais o documento de id. 66996512, comprova que ocorreu a instalação dos serviços quando solicitado, bem como, consumo mensais, que devem ser adimplidos pelo consumidor, sob pena de suspensão.

5.

Ante a prestação dos serviços, e ausência de danos a serem indenizados, tem-se como medida impositiva a reforma da decisão para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso conhecido e provido.

8.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em razão de sentença

que julgo parcialmente procedente o pedido inicial para tornar definitiva a antecipação de tutela concedida no id. 25364670 e 31052644, submetendo a cobrança de tarifa a efetiva disponibilização do serviço; determinar a restituição no importe de R$ 2.120,02 (dois mil cento e vinte reais e dois centavos), já calculados em dobro, declarar a inexigibilidade dos débitos com referência ao meses de outubro 2018 a fevereiro.2019; novembro 2019, e as cobranças até a efetiva disponibilização dos serviços, condenar a Reclamada a pagar aos Reclamantes, o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastado o dever indenizatório.

Em contrarrazões o recorrido pretende a manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma

Afirma o autor

ter solicitado o serviço de ligação de água em seu imóvel, construído para aluguel, em 28/03/2013, pagando mensalmente por este sem receber a contraprestação.

Contudo, em análise aos documentos anexados pela reclamada, id. 66996512 e outros, é possível verificar que ocorreu a instalação dos serviços, conforme fotos e diversas vistorias realizadas no imóvel.

Ademais, é possível verificar que, adveio o consumo, e ante a inadimplência a reclamada, suspendeu os serviços, em exercício regular de direito

Ante a prestação dos serviços, e ausência de danos a serem indenizados, tem-se como medida impositiva a reforma da decisão para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa Recorrente
AGUAS CUIABA S.A. CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença objurgada
e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021